Tribunal: TJDFT
Processo: 0743234-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. QUATRO CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE PRESA. DENÚNCIA OFERECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa da paciente.
2. A reiteração da paciente na prática de crimes e atos ilícitos – uma vez que responde a outra ação penal por furto qualificado e responde pelos delitos de receptação e uso de documento público falso, em relação aos quais aguarda eventual acordo de não persecução penal, e que ainda registra passagem pela Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao crime de roubo – é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia o perigo que sua liberdade oferece à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei.
3. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação da paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada por sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que a paciente se enquadre no grupo de risco, além de que restou configurado risco de reiteração delitiva.
4. A alegação de excesso de prazo resta superada com o oferecimento da denúncia, sobretudo se a demora não foi excessiva.
5. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.